Tribunal: TJMT
Processo: 1014338-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. VALORAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por Lucélia Barros de Brito contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação previdenciária, cujo objeto era o restabelecimento de auxílio-doença ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente. A agravante alegou, preliminarmente, nulidade da decisão por afronta ao princípio da colegialidade e cerceamento de defesa. No mérito, sustentou que padece de transtornos psiquiátricos decorrentes de acidente de trabalho, com redução da capacidade laboral, sendo inadequada a perícia médica realizada, por ausência de especialização do perito. Requereu a retratação da decisão ou a submissão do feito ao colegiado, com a concessão do benefício pleiteado ou anulação da sentença para nova perícia.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa e violação ao princípio da colegialidade; (ii) determinar se é necessária a realização de nova perícia médica por especialista em psiquiatria, ante a alegada inadequação do laudo oficial e existência de outros elementos probatórios nos autos.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, pois assegura-se à parte a possibilidade de reexame pelo colegiado mediante interposição do agravo interno, inclusive com eventual sustentação oral.
4. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial oficial, podendo fundamentar sua decisão com base em outros elementos dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado e o disposto no art. 479 do CPC.
5. Laudos médicos particulares juntados aos autos indicam patologias psiquiátricas persistentes e redução da capacidade laborativa da autora, divergindo das conclusões do laudo oficial.
6. A natureza das doenças alegadas — transtorno depressivo recorrente e transtorno de pânico — exige conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a realização de nova perícia por médico psiquiatra, sob pena de violação ao princípio da busca da verdade real.
7. Tribunais pátrios reconhecem a necessidade de perícia médica especializada em casos que envolvam doenças de ordem psiquiátrica, especialmente diante da controvérsia probatória e da complexidade do quadro clínico.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática que nega provimento ao recurso não afronta o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, desde que assegurada a recorribilidade mediante agravo interno.
2. O juiz não está adstrito ao laudo pericial judicial e pode considerar outros elementos de prova para formação de seu convencimento.
3. É necessária a realização de nova perícia médica por especialista em psiquiatria quando o caso envolve doenças mentais complexas e o laudo oficial não for conclusivo ou apresentar contradições frente aos demais documentos médicos dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1014338-89.2019.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]

RELATOR:

EXMO. SR. DES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:

[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[LUCELIA BARROS DE BRITO - CPF: 459.679.971-72 (AGRAVANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), LUCELIA BARROS DE BRITO - CPF: 459.679.971-72 (AGRAVADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAD
E
ANULARAM
A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. VALORAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Lucélia Barros de Brito contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação previdenciária, cujo objeto era o restabelecimento de auxílio-doença ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente. A agravante alegou, preliminarmente, nulidade da decisão por afronta ao princípio da colegialidade e cerceamento de defesa. No mérito, sustentou que padece de transtornos psiquiátricos decorrentes de acidente de trabalho, com redução da capacidade laboral, sendo inadequada a perícia médica realizada, por ausência de especialização do perito. Requereu a retratação da decisão ou a submissão do feito ao colegiado, com a concessão do benefício pleiteado ou anulação da sentença para nova perícia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa e violação ao princípio da colegialidade; (
ii
) determinar se é necessária a realização de nova perícia médica por especialista em psiquiatria, ante a alegada inadequação do laudo oficial e existência de outros elementos probatórios nos autos.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, pois assegura-se à parte a possibilidade de reexame pelo colegiado mediante interposição do agravo interno, inclusive com eventual sustentação oral.

O magistrado não está vinculado ao laudo pericial oficial, podendo fundamentar sua decisão com base em outros elementos dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado e o disposto no art. 479 do CPC.

Laudos médicos particulares juntados aos autos indicam patologias psiquiátricas persistentes e redução da capacidade laborativa da autora, divergindo das conclusões do laudo oficial.

A natureza das doenças alegadas — transtorno depressivo recorrente e transtorno de pânico — exige conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a realização de nova perícia por médico psiquiatra, sob pena de violação ao princípio da busca da verdade real.

Tribunais pátrios reconhecem a necessidade de perícia médica especializada em casos que envolvam doenças de ordem psiquiátrica, especialmente diante da controvérsia probatória e da complexidade do quadro clínico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática que nega provimento ao recurso não afronta o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, desde que assegurada a recorribilidade mediante agravo interno.

2.

O juiz não está
adstrito
ao laudo pericial judicial e pode considerar outros elementos de prova para formação de seu convencimento.

3.

É necessária a realização de nova perícia médica por especialista em psiquiatria quando o caso envolve doenças mentais complexas e o laudo oficial não for conclusivo ou apresentar contradições frente aos demais documentos médicos dos autos.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Lucélia Barros de Brito
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado, que objetivava fosse restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença, ou concedido o auxílio-acidente.

A Agravante argumenta, em preliminar, a nulidade da decisão agravada, ante a violação ao princípio da colegialidade e o cerceamento de defesa, porque ausente hipótese que autorize a prolação de decisão monocrática.

No mérito, reitera os argumentos do recurso de apelação, no sentido de que os documentos do próprio INSS (laudos SABI) reconhecem que a Agravante possui capacidade laborativa residual, ou seja, não possui plena capacidade para o trabalho; o laudo pericial utilizado como fundamento para a negativa do benefício apresenta contradições e omissões, “o que coloca em risco a busca da verdade real, sendo inservível ao julgador, devendo sua conclusão ser afastada, anulando-se a sentença para que seja determinada a realização de nova perícia médica, com médico psiquiátrico”; os relatórios médicos anexados aos autos, elaborados por especialistas, indicam que a agravante permanece em tratamento e sem melhora significativa; e, por fim, o Tema 416 do STJ estabelece que, para concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação da redução da capacidade laboral, sem exigência de um grau mínimo de limitação.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 230258189).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. S
R
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Lucélia Barros de Brito
insurge-se

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado, que objetivava fosse restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença, ou concedido o auxílio-acidente.

Extrai-se dos autos que a Agravante, na condição de segurada obrigatória, usufruiu dos seguintes benefícios previdenciários: i) auxílio-doença previdenciário no 618.038.175-9 (espécie 31) de 29 de março a 30 de julho de 2017; e
ii
) auxílio-doença previdenciário no 619.992.122-8 (espécie 31) de 1o de setembro de 2017 a 2 de março de 2018 (Id. 176912058).

Na data de 25 de abril 2018 foi registrada a ocorrência de acidente de trabalho que ocasionou outros transtornos ansiosos mistos (CID 10 F41.3), consoante apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (Id. 176912057).

Em decorrência, foi afastada de suas atividades de escriturário de banco e passou a receber auxílio-doença acidentário no 622.938.190-0 (espécie 91) de 11 de maio de 2018 a 11 de dezembro de 2018 (Id. 176912058).

Ante o término do recebimento deste último benefício, propôs a ação previdenciária de origem, para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, cujo feito foi julgado improcedente, o que motivou a interposição de recurso de apelação.

Em decisão monocrática, foi negado provimento ao apelo, o que de ensejo ao presente agravo interno, conforme os fundamentos expostos no relatório.

De início, quanto à preliminar de nulidade da decisão agravada, anoto que o fato de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade, mas, sim, preservam-se para momento ulterior, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão monocrática. Portanto, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA — NÃO VERIFICAÇÃO — GARANTIA À RECORRIBILIDADE.

Ainda que o recurso seja julgado através de decisão monocrática, será garantida a recorribilidade com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno, pelo que não há falar em nulidade do ato judicial.

Recurso não provido.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Agravo Interno no 1015589-62.2019.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 7 de novembro de 2023, publicado no DJE de 21 de novembro de 2023).

Assim, não há falar, também, em nulidade da decisão monocrática em razão do cerceamento de defesa, já que, com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, com a consequente oportunidade de se concretizar a sustentação oral, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete no 568 da Súmula da Jurisprudência, que assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

E, na hipótese, este Tribunal repetidas vezes decidiu que a perícia médica, realizada em juízo, é o meio adequado para atestar a condição de saúde do segurado e de que ausente a incapacidade laboral, ou a redução para o trabalho que habitualmente exercia, descabe falar em concessão de benefício previdenciário acidentário.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, melhor sorte não ampara a Agravante.

Conforme foi registrado na decisão recorrida, foram atendidos os requisitos exigidos para regularidade do laudo pericial, conforme está no artigo 473, do Código de Processo Civil, já que foram abordados todos os aspectos necessários ao esclarecimento da questão.

De fato, o laudo pericial realizado pelo profissional nomeado pelo Juízo, datado de 18 de maio de 2022, registrou que:

[...] 5. Conclusão:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.
Não apresenta limitação para a vida independente
.

6. Resposta aos quesitos:

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. Nos anos de 2012.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Ocupacional
.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta transtorno mental depressivo, estabilizada clinicamente.

04 – Existe nexo causal/
concausal
entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia estabilizada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa.

07 – Diga o(a)
Sr
(a). Perito(a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado
do mesmo
?

Resposta: Não se aplica.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

[...]

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de abril de 2018 a dezembro de 2018, conforme relatórios médicos.

[...]

b) Do Requerente:

1. Quais as atividades desempenhadas pela Autora durante o contrato laboral e as condições ergonômicas e organizacionais do ambiente de trabalho?

Resposta: Realizava o atendimento aos clientes – Pessoa Jurídica (presencial e por telefone), suporte e orientação aos demais colaboradores, avaliação e análise de crédito bancário (financiamento em geral, empréstimo, abertura de conta) em uma instituição bancária.

2. Considerando que a atividade laborativa exercida pela Autora envolve a prática constante de inserção de dados informatizados durante quase todo o expediente, responda esse r. perito:

a) Existia algum tipo de repetitividade exercida durante o desempenho do trabalho?

Resposta: Não.

b) Existia algum tipo de postura inadequada no desempenho do trabalho?

Resposta: Não constatado.

c) Os bancários estão submetidos a riscos acima do normal a que os demais trabalhadores no que concerne ao desenvolvimento de lesões ocasionadas por esforço repetitivo, face à notória exposição a riscos ergonômicos?

Resposta: Não constatado.

d) Os bancários estão submetidos a riscos acima do normal a que os demais trabalhadores no que concerne ao desenvolvimento de doenças psíquicas ocasionadas por pressão desarrazoável no cumprimento de metas?

Resposta: Sim.

3. Considerando o acervo probatório acostado aos autos [laudos e exames médicos], bem como a análise clínica realizada no ato da perícia médica, queira este r. perito, especificar quais as doenças e/ou lesões que acometem a Autora.

Resposta: Transtorno depressivo recorrente, associado a transtorno de pânico.

4. Considerando as
CIDs
das doenças diagnosticadas na Autora (CID-10 M70.8, G56.0, F41.0, F32.2) e o CNAE de seu empregador (6422 – banco múltiplo), há existência do nexo técnico epidemiológico – NETP entre a atividade desenvolvida na empresa (bancário) e as entidades mórbidas motivadoras da incapacidade, previsto no anexo II, lista C, do Decreto 3048?

Resposta: Sim.

5. Considerando que para o desempenho das atividades de bancária, exige-se a realização de gestos repetitivos, é possível o estabelecimento de nexo profissional, tendo em vista os agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional, trazidos pela lista B do anexo II do Decreto 3048?

Resposta: Não constatado.

6. É possível concluir, com base no histórico clínico e profissional se há contribuição laboral para as doenças apresentadas pela Autora? Esta contribuição foi alta, média ou baixa?

Resposta: Sim, alta.

7. Devido às doenças ocupacionais desenvolvidas pela autora (psiquiátrica e ortopédicas) terá a autora plena capacidade física e mental para exercer sua profissão habitual?

Resposta: Sim
.

8. As doenças ou lesões de que a autora é portadora, a torna incapaz para o seu trabalho habitual, considerando as atividades no segmento bancário?

Resposta: Não constatado
.

9. As doenças ou lesões de que a autora é portadora, diminuem ou limitam a capacidade para o seu trabalho habitual, considerando as atividades no segmento bancário?

Resposta: Não constatado.

10. Comparando-se a situação da Autora com a de outros profissionais que não possuem as mesmas patologias, pode-se dizer que a Autora se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

Resposta: Sim.

c) Do Requerido:

1- O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

Resposta: Não.

2- O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

Resposta: Não.

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Transtorno depressivo recorrente – F33.9, associado a transtorno de pânico – F41.0.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: No exame clínico-pericial e relatórios médicos.

5- Há necessidade de novos exames?

Resposta: Não há a indicação de novos exames.

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Bancária. Realizava o atendimento aos clientes – Pessoa Jurídica (presencial e por telefone), suporte e orientação aos demais colaboradores, avaliação e análise de crédito bancário (financiamento em geral, empréstimo, abertura de conta) em uma instituição bancária.

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: De acordo com o tópico 3.D do laudo médico pericial.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não
constatado limitação
para o exercício da atividade profissional declarada.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não, mas existe tratamento.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: Nos anos de 2012.

[...]

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial e relatórios médicos.

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: O histórico
clinico
relatado pelo periciando também é analisado na elaboração do laudo médico pericial.

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Não.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não
constatado incapacidade
para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

[...]

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: No exame clínico-pericial e relatórios médicos.

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Sim.

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Não.

[...]

25- O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Resposta: Sim, conforme relatório médico. [...]. (Id. 176912096 – fls. 4/12). [sem negrito no original]

Do mesmo modo, no laudo pericial complementar constou, ainda, que:

[...] A) Tendo em vista que o ambiente laboral da Autora, ocasionou/ contribuiu em alto nível para o surgimento de suas patologias, conforme confirmado pelo próprio perito. O retorno para o exercício de suas atividades habituais de bancária no mesmo ambiente, poderá ocasionar o agravamento de suas patologias? Fundamente?

Resposta: Não constatado, desde que respeitados as
NRs
.

B) Os laudos médicos anexos aos autos, constatam que a Autora apresenta incapacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas, contudo o douto perito diverge
das conclusão
emitidas pelos médicos psiquiátricos, desse modo em respeito as questões éticas do exercício da profissão, queria o douto perito justificar sua discordância nos termos do artigo 1, parágrafo 3o da resolução do CFM no 2.183 de 21/06/2018.

Resposta:
Não constatado a presença de incapacidade laborativa à época da avaliação médico-pericial
.

C) Quais exames clínicos realizados na perícia para aferir a capacidade psíquica da Autora para determinar sua capacidade laborativa?

Resposta: No exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos. [...]. (Id. 176916658). [sem negrito no original]

Assim, presentes osrequisitos exigidos para regularidade do laudo pericial, não há falar em nulidade da perícia.

Não bastasse, a Agravante, quando intimada da data para a realização da perícia, ciente do profissional nomeado, não impugnou a nomeação do perito, muito menos se alegou a incapacidade profissional para a realização da perícia específica no momento oportuno, mas, apenas, após o laudo não lhe ser favorável, como se possível a admissão de
nulidade de algibeira
, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, Terceira Turma, REsp 756885/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007).

É certo, também, que a exigência de especialidade do médico perito não constitui requisito de validade do laudo pericial, mas, tão somente, a profissão de médico. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial
, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015,
DJe
27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
21/11/2018.). [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1557531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Ainda, releva considerar que a perícia médica realizada em juízo é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade, ou não, do segurado, já que concretizada com respeito ao contraditório e a ampla defesa, de sorte que não há falar na prevalência dos laudos médicos particulares ou dos laudos do INSS, em relação a essa prova judicial, como destaca a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1018733-27.2019.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 19 de junho de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 28 de junho de 2023).

Daí decorrente, diante da perícia médica realizada em juízo, não foi comprovado, na hipótese, que a Agravante está incapacitada, de forma total ou parcial, de caráter permanente ou temporário, para o exercício de sua atividade laboral, requisito imprescindível para a concessão do auxílio-doença, tampouco de que apresenta diminuição da capacidade laboral em razão de sequela consolidada, a afastar o pedido de concessão de auxílio-acidente.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AUXÍLIO DOENÇA
E APOSENTADORIA
–
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO
– LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 e 59 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez)
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0057310-04.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 27 de julho de 2020). [sem negrito no original]

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações da Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROB
E
RTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECID
A
FERREIRA FAGO

(
2
a
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LUCELIA BARROS DE BRITO
, face a r. Decisão Monocrática id. 197375190, nos autos da Ação Previdenciária no
1014338-89.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS cujo teor NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora com intuito de modificar a r. Sentença proferida pelo M.M
juízo a quo
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, aduz que a decisão monocrática agravada não analisou as razões em sede de recurso de apelação, cujo teor tinha como objeto o afastamento do laudo médico pericial.

Assevera que, não obstante ao laudo elaborado pelo
expert
do
juízo
, existem outros documentos médicos emitidos pela autarquia na ocasião em que fora concedido administrativamente o benefício de
auxílio doença
, conforme os (ID’S 176912057,176912058 e 176912061), em favor da autora.

Afiança que durante o andamento da presente lide, apontou diversas falhas ocorridas na elaboração do laudo pericial, bem como contradição com os laudos particulares juntado pela autora.

Ao final, pugna pela declaração de nulidade da sentença de origem, para realização de novas prova, contudo, caso não seja retratada a r. decisão monocrática proferida, requer o seja o presente recurso submetido ao órgão colegiado.

É o relatório.

O eminente Relator,
Exmo. Des. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
,

votou no sentido de
negar provimento ao recurso de Agravo Interno

interposto por LUCELIA BARROS DE BRITO, de modo a manter a decisão agrava que julgou improcedente o pedido de Restabelecimento de
Auxílio Doença
decorrente de Acidente de Trabalho.

Reforçou que
“releva considerar que a perícia médica realizada em juízo é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade, ou não, do segurado, já que concretizada com respeito ao contraditório e a ampla defesa, de sorte que não há falar na prevalência dos laudos médicos particulares ou dos laudos do INSS, em relação a essa prova judicial, como destaca a jurisprudência deste Tribunal de Justiça”.

Por fim, arrematou que
“diante da perícia médica realizada em juízo, não foi comprovado, na hipótese, que a Agravante está incapacitada, de forma total ou parcial, de caráter permanente ou temporário, para o exercício de sua atividade laboral, requisito imprescindível para a concessão do auxílio-doença, tampouco de que apresenta diminuição da capacidade laboral em razão de sequela consolidada, a afastar o pedido de concessão de auxílio-acidente”.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem.

Ressai dos autos que LUCELIA BARROS DE BRITO propôs Ação Previdenciária de RESTABELECIMENTO DE
AUXILIO
DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO

A apelante relata que exerce função de Bancária e está acometida de Transtorno depressivo recorrente – F33.9, associado a transtorno de pânico – F41.0. decorrente do ambiente de trabalho.

Da análise dos autos, verifica-se que o laudo pericial atesta a ausência de incapacidade laborativa da autora, bem como atesta a ausência de redução da capacidade laborativa.

“[...] QUESITOS DO JUÍZO

“01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Resposta: Sim. Nos anos de 2012. 02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? Resposta: Ocupacional. 03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente? Resposta: Apresenta transtorno mental depressivo, estabilizada clinicamente

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: Não constatado

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a)
Sr
(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Resposta: Não se aplica”.

Não obstante ao Laudo médico pericial elaborado pelo
expert
do Juízo ateste a ausência de incapacidade da autora, é imprescindível a análise dos demais documentos carreados aos autos, uma vez que a moléstia pela qual a apelante esta acometida implica na dificuldade de exercer suas atividades laborativas, bem como seus afazeres diários, tendo em vista que as patologias que a agravante se encontra acometida é de caráter psiquiátrico.

Dos laudos particulares, e do ID.’S 176912056, 176912061, extrai-se que foram reconhecidas as patologias:
ombralgia
crônica, mialgia e depressão.

Nessa toada, deve ser levado em conta também os laudos particulares, isso porque os peritos são médicos qualificados e devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT

Frisa-se que, o
juízo

a quo,
bem como o
juízo ad quem
não estão
adstritos
ao laudo pericial elaborado pelo
expert
para formação do seu convencimento, mas também do contexto fático probatório acostado nos autos, uma vez que este é indiscutível a necessidade de perícia médica especializada.

Posto isso, verifica-se que a decisão não deve ser fundamentada tão somente no laudo pericial oficial.

Nesse sentido, in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. MAGISTRADO NÃO
ADSTRITO
AO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTE STJ. DOCUMENTOS MÉDICOS. INCAPACIDADE. COMPROVADA. - O magistrado não está
adstrito
apenas ao laudo pericial, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça; - Existem elementos hábeis a afastar a conclusão da perícia realizada, visto que há laudos médicos acostados aos autos atestando a incapacidade do segurado no momento do indeferimento do benefício, havendo direito à concessão do auxílio-doença acidentário, até que seja o segurado devidamente reabilitado profissionalmente; - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AM - AC: 06025417320178040001 AM 0602541-73.2017.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 16/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

Nesse diapasão, também já foi decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, conforme demonstro a seguir:

LAUDO PERICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. PROVA ROBUSTA. O Magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento em outras provas em razão do princípio do livre convencimento motivado e do disposto no artigo 479 do CPC, sendo-lhe permitido "deixar de considerar as conclusões do laudo" desde que indique na sentença os motivos para tanto. O laudo, todavia, somente poderá ser desconstituído quando não estiver em consonância com as demais provas dos autos, o que não foi demonstrado pela Autora, a quem incumbia o ônus da prova. Sentença que se mantém.

(TRT-9 - ROT: 00002243220215090678, Relator: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA, 2a Turma, Data de Publicação: 21/03/2022)

Não bastasse isso, deve ser levado em conta as patologias pela qual a autora se encontra acometida, que em se tratando de doenças psiquiátricas, é indiscutível a necessidade de perito especializado na área psiquiátrica.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL
CIVIL. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE. DOENÇA
PSIQUIÁTRICA .
PERÍCIA MÉDICA COM ESPECIALISTA. NECESSIDADE. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL.
- O auxílio por incapacidade temporária, nova denominação do auxílio-doença, encontra-se previsto nos artigos 59 a 63 da Lei
n .
8.213, de 24/07/1991 e destina-se aos segurados da Previdência Social que estejam em situação de temporária incapacidade para o trabalho ou atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, decorrente de doença, acidente de qualquer natureza ou por prescrição médica, constatada a possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência - A concessão da aposentadoria por incapacidade total e permanente (aposentadoria por invalidez), regulamentada pelo artigo 43, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, depende da comprovação da incapacidade total e definitiva para o trabalho, mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social . Todavia, o entendimento jurisprudencial consolidou-se no sentido de que também enseja direito ao aludido benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, desde que atestada por perícia médica, que inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, inviabilizando a sua readaptação. Referido entendimento consubstancia o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social - Tratando-se de pleito referente a benefício por incapacidade, imprescindível, para o deslinde do feito, a realização de exame médico visando aferir tal circunstância - Decorre do laudo médico judicial que não foi verificado qualquer grau de incapacidade, seja em caráter permanente ou temporária, tampouco total ou parcial, para a patologia de natureza psiquiátrica -
A doença psiquiátrica exige do médico perito um conhecimento especial, uma vez que transtornos dessa natureza dificilmente são perceptíveis 'ictu
oculi
'.
Todavia, apesar de expressamente requerida pela parte autora, a perícia especializada não foi realizada. - Demonstrada a necessidade de análise por médico perito especialista em
psiquiatria .
- Apelação da parte autora provida.

(TRF-3 -
ApCiv
: 5058868-94.2024.4 .03.9999 SP, Relator.: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 12/06/2024, 10a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 18/06/2024)

Nesse diapasão, também já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA, EXCLUSIVAMENTE, NA PERÍCIA
JUDICIAL .
PEDIDO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRA, OU, AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA NA PSIQUIATRIA.
ACOLHIDO .
PREFERÊNCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM VIRTUDE DAS PECULIARIDADES DOS MALES PSIQUIÁTRICOS. BUSCA DA VERDADE REAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE
PROVIDA .

1.
O Magistrado de origem julgou improcedente a Ação de Restabelecimento/concessão de benefício previdenciário por incapacidade, baseando-se, exclusivamente, no laudo médico pericial emitido por Médico especializado em Medicina do Trabalho (perito judicial), o qual diagnosticou o Apelante com Stress pós-traumático - CID F43.1, no entanto, atestou que a patologia não é incapacitante, não implicando em impedimento de qualquer natureza (física, mental, intelectual ou sensorial)
.

2 .
Pedido de concessão da Aposentadoria por invalidez acidentária, ou
Auxílio Doença
e, pedido subsidiário, de anulação da sentença para realização de nova perícia por médico especialista na área de psiquiatria. 3. Como cediço, o laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, caso haja elementos capazes de infirmar a conclusão pericial.
4 .
O conjunto probatório demonstra que, em que pese a conclusão pericial, os demais documentos atestam que o Apelante permanece com medo de ser atacado novamente na rua ou em qualquer lugar que precise ir, preferindo o isolamento a sair de casa, sendo sugerido pela Psicóloga da
Susipe
, em 06/06/2019, a continuidade do tratamento psiquiátrico e o início da psicoterapia e, por Laudo Médico Psiquiátrico, particular, datado de 07/06/2021, há informações de que o Apelante seria portador de Transtorno Depressivo Grave (CID F43.1), tratando-se de uma doença mental crônica, grave, de prognostico desfavorável e provavelmente irreversível, necessitando de tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado. 5
. Impossibilidade de deferir ou indeferir, neste momento processual, o pedido do Apelante, em razão da divergência significativa entre os documentos
anexados .
Entretanto, considerando que o laudo judicial não foi realizado por médico especialista na área de Psiquiatria, verifica-se que o pedido subsidiário de realização de nova perícia contribuirá para a busca da verdade real, propiciando maior segurança na formação do convencimento do julgador e, consequentemente, a prestação de uma tutela jurisdicional mais justa, produzida em meio ao exercício efetivo do contraditório e ampla defesa, evitando, assim, prejuízo às partes. Precedentes
. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para que a sentença de primeiro grau seja anulada, a fim de que se reabra a instrução, para realização de nova perícia por médico especialista em
psiquiatria .
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1a Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 21a Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17
à
24 de junho de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08312295020208140301 20356510, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1a Turma de Direito Público) (Grifei)

Com essas considerações, peço vênia para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por LUCELIA BARROS DE BRITO, para reconhecer a nulidade da sentença proferida pelo M.M
juízo a quo
, e, consequentemente, determinar a remessa aos autos de origem para que seja oportunizado a produção de provas por especialista em psiquiatria, face a complexidade das patologias que a autora se encontra acometida.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, a posição de Vossa Excelência é que haverá sempre de exi
stir
um especialista
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

N
ão
sempre, mas no presente caso como trata-se de uma coisa complexa como depressão
, transtorno mental ou uma patologia que precise realmente de uma fundamentação maior,
entendo que tenha que ser anulado, o perito tem conhecimento breve tem con
hecimento de clínico geral não tem essa especialidade.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Adiro
ao voto do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, comungo da mesma preocupação só exte
rnando a posição que não será algo geral porque muitas vezes temos deficiência de especialistas
no interior.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Mas se for o caso pode recorrer a nossa vara da saúde daqui o CEJUS Saúde pois existe sup
orte.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025